Tribunal: TCU
Processo: 020.001/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Antônio Mauro Rodrigues Soares, prefeito de Crateús/CE no período de 4/4/2014 a 31/12/2016, e da empresa Resumo Construções Ltda., em decorrência da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos atinentes ao Contrato de Repasse 1005809-7n8/2013, Siconv 785976. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a empresa Resumo Construções Ltda. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Olávio Márcio Sampaio Brito e Antônio Mauro Rodrigues Soares; 9.3. julgar regulares as contas dos Srs. Olávio Márcio Sampaio Brito e Antônio Mauro Rodrigues Soares, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas da empresa Resumo Construções Ltda, condenando-a ao pagamento da importância abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 10/10/2016 152.619,45 9.5. aplicar à empresa Resumo Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Caixa Econômica e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.